Tribunal: TJBA
Processo: 8002058-90.2025.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002058-90.2025.8.05.0277 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Advogado(s): ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: EDNALVA DA SILVA ROCHA Advogado(s):MARCELO RODRIGUES SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. PORTABILIDADE DE CRÉDITO NÃO CONTRATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de contrato de portabilidade de crédito consignado, condenando a apelante à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de portabilidade de crédito consignado foi regularmente formalizado ou se constitui produto de fraude; (ii) saber se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno). 4. O conjunto probatório evidencia a ocorrência de fraude: os dados cadastrais constantes do contrato — telefone e endereço eletrônico genérico — não pertencem à consumidora; o boletim de ocorrência, registrado três dias após o primeiro desconto no benefício previdenciário, aponta que terceiros alteraram seus dados no aplicativo “Meu INSS”; inexiste comprovação de crédito em seu favor; e a operação revelou-se economicamente desvantajosa, ao prolongar dívida próxima da quitação. Nesse contexto, a documentação produzida unilateralmente pelo Apelante, dissociada dos dados reais da consumidora, mostra-se insuficiente para comprovar a existência de manifestação de vontade válida. 5. A restituição em dobro é cabível, independentemente de demonstração de má-fé, quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrentes de contrato fraudulento celebrado em nome de consumidora idosa, causam abalo à tranquilidade psíquica e à subsistência, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso. 7. De ofício, adequam-se os parâmetros de atualização monetária e juros de mora: a indenização por danos morais será corrigida pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção, desde o evento danoso; os valores a restituir a título de danos materiais serão corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção, a contar de cada desconto indevido, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, adequam-se os consectários legais. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral indenizável.” ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EDiv em AgRg no AREsp nº 676.608/RS, Corte Especial. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002058-90.2025.8.05.0277, em que figura como Apelante o BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A., e Apelada Ednalva da Silva Rocha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator